Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-03.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001583-03.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO OLAVIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MUCURI.
PROGRESSÃO
HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL (BIÊNIO). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 030/2008. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR DIANTE DA INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PAGAMENTO TARDIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES IMPAGOS. RECONHECIIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. A
PELAÇÃO IMPROVIDA,

SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA,
EX OFFICIO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.

8001583-03.2021.8.05.0172
, da Comarca de Mucuri, em que figuram, como Apelante,
MUNICÍPIO DE MUCURI,
e, como Apelado,
FABIANO OLAVIO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando parcialmente,
ex officio
, a r. sentença, nos termos do voto condutor.

JA 07